Tribunal: TJES
Processo: 0008332-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008332-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSON INHANQUE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por ACKSON INHANQUE GALVÃO, em face do acórdão no ID 7753631, que negou provimento ao recurso de apelação, à unanimidade.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão quanto à tese defensiva de despronúncia do embargante.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê nos trechos abaixo salientados:

[...]
Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal., aplicando-lhe a pena total de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa de territórios para a comercialização de entorpecentes.

Nos depoimentos, colhidos, restou inconteste que a vítima era parceiro do recorrente na prática de tráfico de drogas, sendo que esta cessou sua associação com o réu e passou a exercer as atividades de traficância sem vínculo com o apelante.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos”. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).
[...]

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Aclarando o ponto incontroverso sobre a
despronúncia do embargante, em regra, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia, pois esta é provisória, não havendo nesta antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade, fundada em indícios mínimos de materialidade e autoria.

Feita esta breve digressão sobre o fato incontroverso dito omisso pelo embargante, verifica-se que os autos e o voto proferido não deixam dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito imputado ao embargante.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.